Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. DILIGÊNCIAS PENDENTES. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS MENOS GRAVOSOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais de empresa da qual o agravado é sócio e determinou a suspensão do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora das quotas sociais do devedor é viável antes do esgotamento dos meios executórios menos gravosos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de quotas sociais é juridicamente possível, conforme previsto no art. 835 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando inexistirem outros bens expropriáveis em nome do devedor.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a constrição sobre quotas sociais somente deve ocorrer após a demonstração da impossibilidade de satisfação do crédito por outros meios menos gravosos.
5. No caso concreto, há outras diligências executórias ainda pendentes de análise ou implementação, o que impede, neste momento, a realização da penhora pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.